Tribunal: TJES
Processo: 5003675-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003675-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: LUIZ GABRIEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE MADEIRA. PAGAMENTO A MAIOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO DO VALOR EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em ação de restituição de valores pagos a maior. 2. Contrato de compra e venda de madeira. 3. Contratante que paga valor maior do que o estabelecido no contrato e que pleiteia, liminarmente, pelo bloqueio da quantia paga em excesso. 4. Ausência de “periculum in mora” a possibilitar a concessão da tutela provisória de urgência. 5. Contratado que não dá sinais de ocultamento ou de que vai impor dificuldades ao pagamento. Ao contrário, demonstra boa-fé ao admitir a dívida e afirmar a intenção de quitá-la, mas de forma parcelada. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003675-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO S/A

AGRAVADO: LUIZ GABRIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Suzano S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 1408007 (páginas 01-02), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na “
Ação de Cobrança para Restituição de Pagamento Indevido
” (página 01 do id 1408006) ajuizada pela ora Agravante em face de Luiz Gabriel, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1408013) a ora Agravante, ao pugnar pela reforma da Decisão recorrida, inicialmente informa que, por força de contrato de compra e venda de 3.000m3 (três mil metros cúbicos) de madeira firmado com o Agravado, comprometeu-se ao pagamento de R$ 112,00 (cento e doze reais) por cada metro cúbico.

Aduz que entre os meses de novembro de 2019 a maio de 2020 o Agravado entregou um total de 1.750,282m3 de madeira, o que importaria no pagamento do valor de R$ 196.032,70 (cento e noventa e seis mil, trinta e dois reais e setenta centavos) na cotação convencionada, mas que, por equívoco, fora pago o montante equivalente a R$ 254.721,73 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos).

Sustenta a Agravante que a diferença entre o valor efetivamente pago e aquele devido (que seria da ordem de R$ 58.689,03) deve ser objeto de restituição pelo Agravado, sob pena de ocorrer o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil (CC), daí a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência concernente no bloqueio liminar do citado montante, para que o mesmo fique à disposição do Juízo.

Ainda segundo a Agravante, houve equívoco do Magistrado ao indeferir o pedido de bloqueio, haja vista:

“(...) a inércia do agravado quanto ao seu dever de devolver o valor depositado equivocadamente em sua conta, apropriando-se ilicitamente dele, o que demonstra, por si só, o
animus
em não devolver amigavelmente os valores indevidamente recebidos e o enriquecimento ilícito.

(...)

(...) no caso em debate, a postura adotada pelo Agravado, exprime latente intenção da não devolução dos valores recebidos indevidamente, visto que em nenhuma das tentativas realizadas pela Suzano para resolução do impasse tiveram êxito por conta do desinteresse por parte do Agravado de ressarcir a empresa, o que torna a medida de urgência o remédio mais eficaz, senão o único, para assegurar o efeito prático de uma futura sentença condenatória.

Assim, demonstrada as condições elementares da concessão nestes autos, requer seja reformada a r. decisão recorrida do juízo de piso, para deferir a medida liminar,
inaudita altera pars
, e determinar o bloqueio, via SISBAJUD, do valor pago equivocadamente até o limite de R$ 58.689,03 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nova reais e três centavos), que deverá ficar à disposição deste juízo, em razão do perigo de dano ao resultado útil processual. (...).” (Páginas 05 e 07-08).

Os argumentos expostos pela Agravante e ora narrados, em meu sentir, demonstram, sim, a probabilidade de êxito do pedido formulado na petição inicial, requisito este indispensável à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

A questão controvertida e que precisa ser solucionada neste julgamento é, de fato, se a Agravante preenche o
periculum in mora
, isto é, se a inexistência de bloqueio nas contas do Agravado implicará dano grave e de difícil reparação.

Assim afirmo porque da análise dos autos originários é possível observar que o Agravado não nega o recebimento de valores maiores que o devido - ou seja, corrobora com as assertivas lançadas na petição inicial. No entanto, aduz que o erro da Agravante só foi por ela percebido depois de 05 (cinco) meses, transcurso de tempo em que já teria desembolsado tal quantia e que, por isso, não teria como realizar a restituição em uma única parcela, mas apenas de forma parcelada. Neste sentido:

“Insta frisar, que o Requerido nunca se negou a devolver o valor depositado por engano em sua conta bancária, muito menos nega não o ter recebido, mas a todo instante, sustenta não deter a possibilidade de realizar a devolução da quantia depositada de uma única vez, especialmente porque o erro fora percebido pela empresa tão somente 05 (cinco) meses após a realização do depósito, momento em que o Requerido já havia investido as recursos no preparo do solo (arar e gradiar o terreno) para a plantio da lavoura de tomate que lamentavemente fora erradicada pelas chuvas dos últimos anos.

O Requerido, quando recebeu os valores efetuados pela empresa Suzano, acreditava que os mesmos referiam-se de fato ao eucalipto explorado, e não teve o cuidado de conferir exatamente o que lhe era devido pelo corte já realizado, utilizando assim os valores depositados conforme alhures mencionado, sem qualquer má-fé.

Tanto que, o Requerido em contato realizado pela Suzano, propôs-se a devolver o valor parcelado, conforme consta as fls. 10/11 da inicial, uma vez que já não detinha em sua propriedade nenhuma plantação de eucalipto para corte futuro como troca, e a única renda que aufere provém da colheita de café, que ocorre uma vez ao ano, sendo essa a única fonte de renda sua e de sua família, nota fiscal de produtor rural e Declaração de Aptidão ao Pronaf que seguem anexas.” (Fls. 87-88 do processo físico originário).

As alegações do Agravado, com a devida vênia da Agravante, revelam boa-fé, haja vista a confirmação de recebimento de quantia a maior e a afirmativa de que já despendeu os valores, além da manifesta intenção de restituir tal importância, ainda que de forma parcelada - como exposto em sua manifestação e na tratativa realizada com a Agravante, conforme prova acostada à petição inicial (fls. 09-11).

Por estas razões, minha conclusão é pelo não provimento do recurso, porquanto a boa-fé objetiva demonstrada pelo Agravado fragiliza o alegado
periculum in mora
invocado pela Agravante, notadamente pela inexistência de elementos mais robustos de que o Agravado está se esquivando ou impondo dificuldades injustificadas para restituir os valores indevidamente lhe transferidos pela Agravante.

Do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso ante à insuficiente demonstração do
periculum in mora
(necessário à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.